Tribunal: TJPA
Processo: 0810236-35.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810236-35.2024.8.14.0401

APELANTE: MATHEUS LUCIANO ESTEVES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. PEDIDO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto art. 157,
caput
, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao domicílio e consequente nulidade das provas obtidas na residência do acusado; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de roubo; (iii) determinar se é cabível o redimensionamento da pena, à luz do princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas, conforme fixado pelo STF no Tema 280 da repercussão geral.

4. No caso concreto, a polícia recebeu informações da vítima, que reconheceu o acusado na porta de sua residência, local onde foram encontrados os bens subtraídos.

5. A materialidade do delito foi demonstrada pelos autos de apreensão e entrega dos objetos roubados, e a autoria foi comprovada pela declaração da vítima na fase policial e pelos depoimentos dos policiais civis, prestados em juízo, coerentes entre si e harmônicos com o conjunto probatório.

6. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, desde que confirmado em juízo e em consonância com as demais provas.

7. Quanto ao pedido de redução da pena, verifica-se ausência de fundamentação específica nas razões recursais, o que inviabiliza o seu conhecimento, em respeito ao princípio da dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando existirem fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 2. É legítima a condenação fundada em provas colhidas na fase inquisitiva, desde que corroboradas em juízo. 3. O depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui prova idônea quando coerente com os demais elementos de convicção. 4. O pedido de redução de pena não deve ser conhecido quando formulado de forma genérica, sem impugnação específica, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, art. 157, caput; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no AREsp n. 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª Turma, j. 15.03.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1619050/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 17.05.2022; TJMG, ApCrim n. 0009088-51.2023.8.13.0056, Rel. Des. Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, j. 02.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Matheus Luciano Esteves Ferreira apela de sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou a 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do CP (ID 27270163).

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade das provas que sustentam a acusação, porquanto derivadas de invasão de domicílio proscrita pelo texto constitucional. No mérito, pugna pela absolvição, ao argumento de que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, postula o redimensionamento da pena (ID 27270176).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 27270178), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30005557).

É o relatório.

VOTO

O exame do mérito recursal pressupõe o enfrentamento de
questão preliminar
, por meio da qual o apelante suscita a nulidade das provas que basearam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante ingresso domiciliar ilegal.

A esse respeito, convém consignar que o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito (STF,
RE n. 603.616/RO
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015).

In casu
, verifica-se que a vítima Heli Mendes Lima Júnior, motorista de aplicativo, comunicou à Polícia Civil sobre o roubo sofrido após aceitar realizar uma corrida, prestando informações sobre as características e endereço do suspeito. Após diligências de vigilância pela polícia, a vítima reconheceu o acusado na porta da residência, momento que foi feita a abordagem policial e localização dos bens subtraídos no interior da casa (ID 27270074, pág. 10).

Portanto, os policiais civis tinham elementos concretos para realizar a busca domiciliar, sendo o apelante encontrado na posse dos bens subtraídos do ofendido.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “havendo elementos seguros a legitimar a ação policial, avaliados pela cautela de seus agentes na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de crime, justificado encontra-se o ingresso em casa alheia, não havendo falar-se em ilicitude da prova derivada dessas ações.” (TJMG,
ApCrim nº 0009088-51.2023.8.13.0056
, Rel. Des. Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, j. 02/10/2024).

Destarte, “não há invasão de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, o que leva ao afastamento da preliminar de nulidade de prova.” (TJDF,
Apelação Criminal nº 0702200-75.2021.8.07.0019
, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3ª Turma Criminal, j. 29/08/2024).

À vista de tais considerações,
rejeito a preliminar
.

No mérito, mostra-se incabível o pleito absolutório por insuficiência de provas, porquanto a
materialidade
restou comprovada pelo auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 27270074, pág. 17) e auto de entrega da
res furtiva
(ID 27270074, pág. 18).

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato da vítima prestado em sede inquisitiva, oportunidade em que o ofendido declarou que

“trabalha como motorista de aplicativo na empresa 99; Que nas primeiras horas do dia 21/05/2024 ( às 03h30) recebeu uma solicitação de corrida com embarque na Rua Mariz e Barros com destino ao Motel Centauros localizado na Pedro Alvares Cabral; Que ao chagar um homem se dirigiu ao veículo perguntando ser era o motorista do nome HELI; Que a vítima respondeu que sim; Que o homem adentrou o veículo e deu continuidade a viagem; Que próximo ao motel Centauros o homem mediante a ameaça com uma arma de fogo anunciou o assalto; Que pediu que encerrasse a corrida e pegou o aparelho celular da vítima e mediante ameaça pediu a senha; Que o homem então fez pix no valor de R$ 248,00 e pegou a quantia em espécie no valor de R$ 200,00 que seria a renda do dia; Que o homem pediu para a vítima passar para o banco do carona e saísse do carro com a mão na cabeça; Que o homem evadiu-se do local levando o veículo, 01 aparelho celular, carteira de habilitação e cartão do banco Inter; Que a vítima solicitou ajuda de um vigilante que vinha passando de motocicleta e o levou até sua residência; Que ligou para o 190 para comunicar o roubo; Que a vítima foi orientada a comparecer em uma delegacia; Que a vítima como trabalha no veículo locado ligou para a locadora relatando o fato do roubo do veículo; Que pela manhã a locadora conseguiu localizar o veículo em via pública. (ID 27270074, pág. 10)

Corroborando o depoimento da vítima, foram ouvidos em juízo os policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, conforme consignado em sentença:

“Em sede judicial, tais elementos foram corroborados pelo depoimento dos policiais civis que participaram da prisão em flagrante do acusado.

Embora não tenham presenciado os fatos, os policiais Maycon Wendel Favacho de Oliveira, Paulo Cesar da Silva e Silva e Dário Botelho das Merces apresentaram relato harmônico informando que tomaram conhecimento dos fatos através da vítima, que compareceu na Delegacia informando que era motorista de aplicativo e havia sido assaltada durante a realização de uma viagem.

Ao iniciar as investigações para a identificação do assaltante, a equipe policial deslocou-se em uma viatura descaracterizada para o endereço onde a viagem teria iniciado, acompanhada da vítima. Chegando ao local, a vítima reconheceu o assaltante, que estava na frente da residência, onde foi abordado e confessou a autoria do delito, entregando parte dos objetos que havia subtraído.

Ainda de acordo com as testemunhas, a vítima narrou que Matheus teria usado um simulacro de arma de fogo para ameaçá-lo e subtrair seus objetos pessoais.” (ID 27270163, pág. 2)

Da análise dos autos, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo a magistrada sentenciante, como destinatária da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Como se vê, inexiste margem para acolher o pleito absolutório, visto que “a prática do delito cometido pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Além do mais, “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.04.2020), como se deu na espécie.

Por fim, no tocante à pretensão
subsidiária
de redimensionamento da pena, é possível constatar que
não
houve a exposição dos fundamentos fáticos e jurídicos para tal pedido.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo
princípio da dialeticidade recursal
, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em
violação ao princípio da dialeticidade
, não conheço do pleito referente à redução da pena, mantendo o
quantum
estabelecido pelo Juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/03/2026